Tribunal: TJPA
Processo: 0820885-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820885-15.2017.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, CONDOMINIO DO EDIFICIO MONACO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONACO, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. O PRAZO PRESCRICIONAL PARA COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA É DECENAL, CONSOANTE ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. QUESTÃO PACÍFICA NA JURISPRUDÊNCIA E OBJETO DE TESE FIRMADA NO ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (TEMA REPETITIVO N.º 932).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MÔNACO contra decisão monocrática que deu provimento ao presente Apelo (ID 19197592).

Eis o teor do julgado:

“...É o relatório.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a demanda comporta julgamento monocrático na forma do art. 133, XII, “a” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, c/c art. 932, V, a do CPC, posto que versa sobre matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de recurso repetitivo.

Compulsando os autos, e de acordo com informações contidas na sentença, a dívida indicada no extrato do débito referente ao período de 07/2007 a 09/2010, totalizando R$ 317.937,53 relativo a serviços/atualização. A Ação foi protocolizada em 18/08/2017.

Portanto, o cerne da questão é verificar se ao feito é aplicável o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) ou 05 anos (nos termos do art. 206, § 5º do CC).

O Juízo de origem fez incidir ao caso o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, do CC. Todavia, é forçoso reconhecer o decisum recorrido carece de reforma.

O prazo prescricional para cobrança de débito decorrente de prestação de serviços de fornecimento de água é decenal, consoante art. 205 do Código Civil (trata-se, inclusive, de questão pacífica na jurisprudência e objeto de tese firmada no âmbito de recurso especial representativo de controvérsia (tema repetitivo n.º 932), nos seguintes termos:

Tema 932/STJ: ‘O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002’

Consequentemente, assiste razão a COSANPA, sendo aplicável à demanda prazo decenal, nos termos do art. 205 do CC, conforme TEMA 932/STJ, consequentemente, deve ser provido o recurso da COSANPA, restando prejudicada análise do recurso adesivo interposto pela parte demandada.

Ante o exposto, nos termos dos art. 133, XII, a, do RITJEPA, c/c art. 932 do CPC, conheço as Apelações Cíveis, DANDO PROVIMENTO ao apelo interposto pela concessionária de serviço público, a fim de a anular a sentença atacada, tendo em vista a prescrição decenal aplicável ao caso em apreço, nos termos do supracitado Tema 932 do STJ, restando, consequentemente, prejudicada a análise do recurso adesivo interposto pela demandada.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Demandado ingressou com Agravo Interno, pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado, defendendo a necessidade de reforma da decisão diante da inaplicabilidade do tema 932/STJ e o reconhecimento da prescrição quinquenal, e ainda ser indubitável a inadimplência do devedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 08 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

A questão em debate gira em torno de prazo prescricional aplicável à questão.

Este Relator, entender ser cabível o julgamento monocrático da demanda, e firmou posicionamento pela ao recorrente, considerando a incongruência da decisão atacada com a dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na forma do 932, VIII
[1]
art. 133, XII, “a”
[2]
, do RITJEPA.

Explico.

Compulsando os autos, e de acordo com informações contidas na sentença, a dívida indicada no extrato do débito referente ao período de
07/2007 a 09/2010
, totalizando R$ 317.937,53 relativo a serviços/atualização. A Ação foi protocolizada em
18/08/2017
.

Portanto, o cerne da questão é verificar se ao feito é aplicável o prazo prescricional de 10 anos (art. 205 do CC) ou 05 anos (nos termos do art. 206, § 5º do CC).

O Juízo de origem fez incidir ao caso o prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, do CC. Todavia, é forçoso reconhecer o decisum recorrido carece de reforma.

O prazo prescricional para cobrança de débito decorrente de prestação de serviços de fornecimento de água é decenal, consoante art. 205 do Código Civil (trata-se, inclusive, de questão pacífica na jurisprudência
[3]
e objeto de tese firmada no âmbito de recurso especial representativo de controvérsia (tema repetitivo n.º 932), nos seguintes termos:

Tema 932/STJ: “O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002”

Consequentemente, assiste razão a COSANPA, sendo aplicável à demanda prazo decenal, nos termos do art. 205 do CC, conforme TEMA 932/STJ, consequentemente, deve ser provido o recurso da COSANPA, restando prejudicada análise do recurso adesivo interposto pela parte demandada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de provimento monocrático do apelo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

[2]

Art. 133. Compete ao Relator:

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

Belém, 06/06/2024